Tribunal: TJSP
Processo: 2151370-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2151370-94.202.8.26.0000/50000
C
Registro: 2020.0000895451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151370-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
NUTRIWORK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA ME, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2151370-94.202.8.26.0000/50000
C
Voto no 17.925
Embs. de Declaração no 2151370-94.2020.8.26.0000/50000
Embargante: NUTRIWORK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA. ME.
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SANTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil
Caráter infringente da
postulação
Os embargos de declaração não têm por
finalidade o reexame da decisão judicial
Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de
declaração
opostos sob o argumento de ser omisso o v. acórdão de
fls. 62/66, que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante para o fim de reconhecer
cabível a condenação da Fazenda embargada ao pagamento de
honorários advocatícios após o parcial acolhimento de
exceção de pré-executividade.
Aduz a embargante (fls. 01/03), em
síntese, que o v. acórdão restou omisso quanto à
condenação do agravado ao pagamento das custas e despesas
processuais despendidas, nos termos do art. 82, § 2.o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Na espécie, não se verifica omissão
alguma, apenas inconformismo da parte em relação à
interpretação do julgado.
Com efeito, a obrigação do vencido em
arcar com as despesas antecipadas pelo vencedor deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2151370-94.202.8.26.0000/50000
C
fixada em sentença, sendo que a decisão objurgada se
trata de decisão interlocutória, consoante se extrai do
próprio art. 82, § 2.o, do estatuto processual, invocado
pela embargante como tendo sido olvidado pelo v. acórdão.
Deveras, pretende a embargante alterar
a sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração
se prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão,
contradição ou erro material existente nas decisões
judiciais, o que não se verifica no caso, afigurando-se
inadequados, portanto, ao pleito de mudança, correção ou
reexame da matéria.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, ante o
seu caráter infringente, rejeito os embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator